Tribunal: TJSP
Processo: 1059070-87.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou junto ao banco réu contrato de abertura de conta corrente e aderiu a serviço de adiantamento a

Ementa:
"AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Caracterizada relação de consumo – Inversão do ônus da prova – Banco réu que logrou demonstrar a licitude da negativação do nome do autor – Autor que celebrou junto ao banco réu contrato de abertura de conta corrente e aderiu a serviço de adiantamento a depositante e a crédito denominado 'Sob Medida', cuja inadimplência acarretou a celebração de contrato de renegociação de dívida e a inserção do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Autor que também firmou junto ao réu contrato de empréstimo consignado, o qual foi objeto de renegociação, que, inadimplida, ensejou a negativação de seu nome – Existente a relação jurídica entre as partes e inexistindo nos autos prova da quitação dos débitos pelo autor, lícita a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito – Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa, observada a gratuidade processual – Apelo improvido."